Tribunal: TJSP
Processo: 2270268-90.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS (ARTIGO 157, § 2o, II, E § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL). INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Revisão Criminal fundamentada no artigo 621, I e III, do Código de Processo Penal, sob a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, buscando, ainda, a absolvição por insuficiência probatória e redução das penas.
II.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS (ARTIGO 157, § 2o, II, E § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL). INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Revisão Criminal fundamentada no artigo 621, I e III, do Código de Processo Penal, sob a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, buscando, ainda, a absolvição por insuficiência probatória e redução das penas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorrente a nulidade apontada; (ii) se a condenação é contrária à evidência dos autos; e (iii) se correto os apenamentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Nulidade processual inocorrida. Reconhecimento na fase policial renovado em juízo, observada na segunda oportunidade o regramento legal. O decreto condenatório, aliás, resulta de outros elementos de convicção e do acervo da prova considerado em sua inteireza (confissão judicial, apreensão da res furtiva e depoimentos firmes das vítimas e dos policiais militares). Alegação já devidamente rejeitada ao azo do julgamento da Apelação Criminal. Preliminar rejeitada.
4. Descabimento da irresignação. Condenação do peticionário que resultou, no caso, do exame do acervo probatório produzido, procedendo-se à dosagem do apenamento e imposição do regime com motivação bastante em obediência ao regramento aplicável. Contrariedade à prova ou à evidência dos autos inexistente.
5. Dosagem das penas escorreita, bases no mínimo. Atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea desprezadas. Súmula 231 do STJ. Causas de aumento de pena configuradas e aplicadas cumulativamente, primeiro a descrita no § 2o do artigo 157 do Código Penal e depois a descrita no § 2o-A do mesmo artigo de lei, uma sobre a outra. Concurso formal reconhecido em relação aos roubos praticados no segundo evento (quatro vítimas distintas e com patrimônios individualizados). Continuidade delitiva reconhecida em relação ao primeiro roubo narrado na denúncia. Regime fechado. Dosimetria que só pode ser revista em sede de revisão criminal em casos excepcionais, quando evidente a contrariedade à legislação. Mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. Precedentes. Revisão criminal que não se presta à mera reiteração de teses jurídicas, como fosse nova apelação. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Ação revisional indeferida.
Teses de julgamento: 1. A revisão criminal não se presta ao reexame da prova já produzida e analisada. 2. A possibilidade de rever a dosimetria da pena em revisão criminal é prática excepcional, somente admissível quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, ressaltando que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza alteração.
Legislação relevante citada:
CPP, arts. 226 e 621, incs. I e III;
CP, arts. 59, 68, 70, 71 e 157, §§ 2o, II, e 2o-A, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 445.141/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 18.09.2018;
STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 27.10.2020;
STJ, AgRg no HC 954.982/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 05.03.2025;
Súmula 231/STJ.